Tribunal: TJSP
Processo: 2056757-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou multa e prazo para cumprimento da tutela antecipada deferida em decisão precedente – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial em caráter incidental – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I – Prazo para cumprimento da ordem – Modificação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou multa e prazo para cumprimento da tutela antecipada deferida em decisão precedente – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial em caráter incidental – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I – Prazo para cumprimento da ordem – Modificação – Descabimento – Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.